Tribunal: STF
Processo: ARE 1376986
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. MÉRITO. QUALIDADE DE SEGURADO. CONTROVERTIDA. AUTOR CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. EXEGESE DOS ARTIGOS 11 C/C 19, AMBOS DA LEI Nº 8.213/91. PRECEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. APELO1 (MARCO AURELIO FERNANDES) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO2 (INSS) CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 8-14, Doc. 9), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 23, Doc. 9):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, Marco Aurélio Fernandes alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais e julgado válido ato de governo local contestado em face da Carta Magna. 



     Sustenta, em síntese, a necessidade de remessa dos autos ao Juízo Federal, conforme dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal.



    Aduz que, “havendo a desqualificação do benefício previdenciário pleiteado de acidentário para previdenciário, a competência para processar e julgar o presente feito passa a ser da Justiça Federal” (fl. 12, Doc. 10). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional indicada - Súmula 282/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamento do acórdão recorrido para manter a causa na Justiça Estadual, reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial (fls. 4-, Doc. 8):



    “MÉRITO 



    A parte segurada pleiteia a concessão de benefício previdenciário, consideradas as moléstias por si sofridas. 



    Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS refuta as alegações de que os requisitos legais para a concessão de benefício estejam devidamente preenchidos, in casu. 



    Pois bem. 



    DA QUALIDADE DE SEGURADO 



    A qualidade de segurado da parte autora é alvo de ataque em sede recursal, pela autarquia previdenciária. Alega o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que o requerente é contribuinte individual, de forma que não pode perceber benefício acidentário. 



    O que se retira dos autos é que não há divergência acerca da condição do suplicante como contribuinte individual – mormente tendo constado como tal nos documentos de seq. 1.7 e 18.5 –, mas se é possível sua percepção de benesse previdenciária de caráter acidentário. 



    Em que pesem os argumentos da parte requerente, tem-se que a legislação pertinente anota que os contribuintes individuais não têm direito à percepção de benefícios acidentários. 



    Duplica-se: 



    “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 



    […]



    A doutrina especializada ilustra: 



    “O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização (...) 



    Contribuintes individuais e segurados facultativos não fazem jus a esse benefício, segundo a interpretação dominante, por não estarem enquadrados na proteção acidentária (art. 19 da Lei n. 8.213/1991)”. 



    (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Forense, 2017). 



    O artigo mencionado pelos especialistas, por sua vez, deixa claro que somente possuem cobertura acidentária os segurados: i) empregados; ii) empregados domésticos; iii) especiais. 



    Duplica-se: 



    “Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. 



    Por fim, anota a doutrina, ainda: 



    “Note-se que os segurados contemplados com este benefício são os mesmos que, de alguma forma, contribuem para o SAT/GILRAT. Lembre-se de que as empresas pagam 1, 2 ou 3% sobre a remuneração dos empregados e avulsos que lhe prestem serviço, para o custeio deste benefício. O segurado especial deve destinar 0,1% sobre a comercialização da sua produção rural para esta finalidade. 



    Quando o segurado, durante toda sua vida profissional, exerceu o trabalho, enquadrado em diferentes categorias de segurado, considera-se, para fins de concessão deste benefício, o trabalho que estava exercendo, na data do acidente”. (KERTZMANN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário. Salvador: JusPodivm, 2010). 



    Sobre o tema, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    […]



    Assim, não há base legal para a procedência do pleito inicial, sendo necessária a reforma da sentença. 



    Também é imperioso frisar que não se está diante de hipótese de declínio de competência, eis que o autor expressamente pleiteou a concessão de benesse acidentária. Dessa forma, é de se julgar improcedente o pedido.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, o exame das alegações recursais demanda o revolvimento de aspectos de fato da causa, o que é inviável na instância recursal extraordinária, conforme prevê a Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente